Tribunal: TJDFT
Processo: 0709032-09.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CENTRAL UNIMED. AFASTADA. CDC. TEORIA DA APARENCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NEGATIVA DE EXAME SOLICITADO PELO MÉDICO. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO QUE REPRESENOU NA PROPRIA NEGATIVA. PACIENTE COM COMORBIDADE. URGÊNCIA NO DIAGNÓSTICO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Apelação contra sentença que, nos autos da ação cominatória, julgou procedente o pedido formulado na inicial para determinar à parte ré que autorize e custeie os exames laboratoriais solicitados pelo médico da autora. 1.1. No apelo interposto, a Central Nacional Unimed suscita preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, afirma que a autora não comprovou a negativa de autorização para a realização dos exames indicados na inicial.
2. Da ilegitimidade passiva – afastada. 2.1. Tendo em vista que o Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilização solidária de todos que participam da relação de consumo (art. 34), necessário reconhecer a responsabilidade e legitimidade para figurar no polo passivo tanto da operadora do plano (UNIMED NORTE/NORDESTE), e a luz da teoria da aparência, também da CENTRAL NACIONAL UNIMED. 2.2. Precedente: “Em que pese alguma controvérsia remanescente, a questão da legitimidade da UNIMED tem ensejado, do Superior Tribunal de Justiça e deste TJDFT, o entendimento de que há responsabilidade solidária entre as diversas cooperativas de saúde que integram o complexo Unimed do Brasil, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, por força da teoria da aparência aos consumidores e por integrarem um Sistema UNIMED único.” (TJDFT, 2a Turma Cível, 07023294520188070000, rel. Des. Cesar Loyola, DJe de 14/06/2018).
3. A controvérsia dos autos reside na pretensão de condenação dos requeridos a autorizarem e custearem a realização dos exames laboratoriais solicitados pelo médico para detecção da COVID-19, os quais teriam sido negados pelo plano de saúde. 3.1. No caso, após exame clinico da autora pelo médico, restou comprovada alterações (falta de ar, alteração do paladar, diarreia, dor abdominal, dormência e queimação em membros inferiores) que exigiam a realização imediata e urgente de exames para o diagnóstico de COVID-19, especialmente em razão da condição de saúde delicada da autora (comorbidade preexistente e diabetes). 3.2. A imposição de exigências não usuais pelo plano de saúde, ao ordenar o envio do pedido médico para análise prévia, como condição para autorização do exame, com prazo para resposta de 8 (oito dias), representa, por certo, na própria negativa de autorização para a realização dos exames, cujo atraso na obtenção do diagnóstico significaria, na hipótese dos autos, risco à saúde da requerente já comprometida. 3.3. Precedente: “A demora excessiva do plano de saúde em autorizar o tratamento prescrito pelo médico da paciente equivale à própria negativa da cobertura em si.” (20160110109602APC, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJE: 30/5/2017.)
4. Assim, seja em razão de a demora na autorização para a realização do exame solicitado representar, no caso dos autos, a própria negativa da cobertura em si, seja pela imposição de exigências não usuais pelo plano de saúde como condição para autorização do exame de detecção da COVID-19, correta a sentença que julgou procedente o pedido para determinar à parte ré que autorize e custeie os exames laboratoriais solicitados pelo médico.
5. Recurso não provido.